Tribunal: TJES
Processo: 0032660-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
32660
-
7
9
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE: REGINA MARIA ANDRADE DA SILVA

APELADO:
REGINALDO FERNANDES SÁ E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LES
Ã
O CORPORAL PRATICADO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO
.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade da Defensoria Pública, eis que
nota-se que
a mesma atuou no feito assistindo a vítima, tendo peticionado inúmeras vezes nesta condição.

2
.
A absolvi
ç
ão é medida im
p
ositiva se não há
p
rova
j
urisdicionalizada suficiente
q
ue
g
aranta a autoria do ilícito, máxime
q
uando a condena
ç
ão foi baseada exclusivamente nos elementos colhidos no in
q
uérito
p
olicial, não ratificados em
j
uízo.

3.

Recurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/202
3
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032660-79.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: REGINALDO FERNANDES SÁ
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
32660
-
7
9
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE: REGINA MARIA ANDRADE DA SILVA

APELADO:
REGINALDO FERNANDES SÁ E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LES
Ã
O CORPORAL PRATICADO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO
.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade da Defensoria Pública, eis que
nota-se que
a mesma atuou no feito assistindo a vítima, tendo peticionado inúmeras vezes nesta condição.

2
.
A absolvi
ç
ão é medida im
p
ositiva se não há
p
rova
j
urisdicionalizada suficiente
q
ue
g
aranta a autoria do ilícito, máxime
q
uando a condena
ç
ão foi baseada exclusivamente nos elementos colhidos no in
q
uérito
p
olicial, não ratificados em
j
uízo.

3.

Recurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 09 de agosto de 202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
32660
-
7
9
.20
19
.8.08.00
35

APELANTE: REGINA MARIA ANDRADE DA SILVA

APELADO:
REGINALDO FERNANDES SÁ E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
Regina Maria Andrade da Silva
em face da r. sentença de fls. 88/89, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha (especializada em violência doméstica), Comarca da Capital, que analisando a ação penal em questão, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal com base no art. 386, VII do CPP.

Recurso interposto às fls.
92
/
96
, a douta Defensoria Pública assistindo a vítima Regina Maria Andrade, pugna pela reforma do provimento atacado com base no argumento de que existindo lastro probatório hábil a ancorar um decreto condenatório, ante a presença inconteste da materialidade consubstanciada no laudo de lesões corporais, e as declarações coesas na esfera policial, não há que se falar em
in dubio pro re
o.

C
ontrarrazões apresentadas às fls.
110
/
120 e fls. 125/130
, Reginaldo Fernandes e a douta Promotora de Justiça atuante na instância singela, aventam preambularmente a ausência de interesse recursal decorrente da inexistência de manifestação expressa da vítima do desejo de recorrer, bem como a ilegitimidade da Defensoria Pública para interposição deste apelo. No mérito, assentam que o provimento atacado foi concebido em harmonia com o contexto fático/probatório do apostilado, devendo por isto ser mantido incólume.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
mov. ID
4467170
, opinando pelo
conhecimento e
provimento do recurso.

Devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), para que seja conhecido o presente recurso.

Pois bem.

A
meu ver, o inco
n
formismo demonstra que tal tese não merece acolhimento. Explico.

Consoante relatado, a espécie trata de recurso visando a condenação de
Reginaldo Fernandes
sob a perspectiva de que diante
dos
elementos probatórios hábeis a delimitar a prática delitiva descrita na peça acusatória, não há que se falar em dúvida hábil a legitimar a absolvição levada a efeito pelo juízo originário.

Primeiramente, passo a análise da prejudicial aventada.

ILEGITIMIDADE DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL

Tanto o réu como o órgão ministerial aventam a ilegitimidade da douta Defensoria Pública para intentar recurso assistindo a vítima, notadamente pelo fato de não figurar como assistente de acusação, bem como por inexistir manifestação de vontade da oprimida visando a impugnação da sentença absolutória.

No entanto, nota-se que
a douta Defensoria Pública atua no feito assistindo a vítima, tendo peticionado inúmeras vezes nesta condição.

Quanto à manifestação de vontade da vítima, sabe-se que esta nas ações que tratam de lesões corporais em contexto de violência doméstica é prescindível, há posicionamento pretoriano assente de não ser determinante para absolvição nos casos de a mesma se retratar, e tampouco para o trâmite da ação penal, que nestes casos é pública incondicionada.

Tendo em vista principalmente as especificidades apresentadas pelo caso, em que desde o lumiar da ação em questão a vítima exteriorizou à assistente social Natureza Vieira temer por sua vida, e que não desejava ter qualquer tipo de contato com o réu, o que denota a imprescindibilidade de prevalecer a atuação efetiva da Defensoria Pública conforme preconizado pelas diretrizes legais incidentes, motivo pelo qual deve a prejudicial aventada ser rejeitada a fim de que o apelo seja conhecido.

MÉRITO

Verifica-se nos autos da presente ação penal que o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor do acusado, em razão do mesmo ter praticado o delito previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

A meu ver, não assiste razão ao apelo, na medida em que verifica-se que a magistrada
a quo
, assim se manifestou na sentença vergastada:

“
(...) SENTENÇA: "REGINALDO FERNANDES SÁ,
qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 129
§
9
º do
CP na forma da Lei 11.340/06. A vítima neste ato não desejou se manifestar sobre os fatos. Não há testemunhas.
O
acusado exerceu o direito constitucional de permanecer calado.
O
Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado, entendendo, que a prova não é suficiente para comprovar a prática do delito atribu
í
do ao acusado, gerando dúvidas. Por sua vez, a Defesa do acusado também concorda com o pleito de absolvição. Pois bem, a prova dos fatos, conforme concordaram as partes é insuficiente para garantir uma sentença isenta e segura. Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia e
ABSOLVO REGINALDO FERNANDES SÁ
da imputação de prática do crime descrito no artigo 129,
§
9
º
CP, na forma da lei 11.340/06, com fulcro no art. 386, V
II
, do CPP.
(...)”

Restou claro que diante da absoluta ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, haja vista que a vítima compareceu ao ato solene e manifestou o direito de permanecer em silêncio, mesmo após receber orientação qualificada do titular da ação penal, este formulou pedido de absolvição do recorrido, o qual foi acolhido pelo r. Juízo de piso.

No que concerne as provas acostadas, destaca-se que a declaração da vítima colhida na fase inquisitorial não foi reproduzida em Juízo, haja vista que a mesma não desejou se manifestar em audiência, tornando inexistente a prova de autoria do crime.

É imprescindível relembrar que, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedado ao órgão julgador a condenação do réu com base somente em elementos produzidos durante a investigação preliminar, sendo necessária a fundamentação com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que,
in casu
, não ocorreu.

Na hipótese dos autos, foi conferida a vítima a possibilidade de ser ouvida em Juízo, tratando-se de prova que poderia ter sido produzida sob o contraditório, razão pela qual, diversamente do que sustentado nas razões recursais, a declaração prestada na fase inquisitiva não pode ser aproveitada para embasamento de um édito condenatório.

Dessa forma, o que se vê nos autos, pelo conjunto probatório, é que o mesmo não foi suficiente para basear uma condenação, ou seja, não há comprovação segura e cabal de que o recorrido foi o autor das lesões constatadas no exame pericial, tampouco sob quais circunstâncias em que teriam ocorrido, ressaltando que uma condenação deve basear-se em juízo de certeza e, havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição deve ser decretada.

Nessa senda, acolher as razões recursais seria admitir a punição do recorrido com base em impressões subjetivas, sem qualquer prova firme do crime. Em casos como o que ora se apresenta, a jurisprudência pátria é pacifica, impondo-se a absolvição com fundamento no postulado
in dubio pro reo.

In casu,
não se pode olvidar que o próprio
Parquet
pugnou pela absolvição do apelado, considerando a insuficiência de provas que comprovassem a autoria do crime. .
Vejamos:

“
(...
)
Logo, há apenas indícios de autoria do delito de lesão corporal,
os quais não foram ratificados em Juízo pela vítima
, sob o crivo do contraditório, o que vai de encontro ao que preceitua o artigo 155 do Código de Processo Penal quando afirma que "
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repet
í
ve
i
s e antecipadas
".

Não poderia, portanto, o órgão julgador agir de forma diversa, revelando acertado o julgamento pela improcedência da inicial pretensão acusatória deduzida, a qual não persistiu ao fim da instrução, em respeito ao art. 3º-A, do CPP, sob pena de a revisão do julgamento representar fraude ao sistema acusatório.

Nesse sentido, interessante trazer
à
baila o entendimento jurisprudencial, versando a respeito da impossibilidade de condenação com base em prova exclusivamente indiciária, senão vejamos:

APELA
ÇÃ
O. CRIME DE LES
Ã
O CORPORAL PRATICADO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAN
U
TENÇ
Ã
O DA ABSOLVI
ÇÃ
O. ELEMENTOS INFORMATIVOS NA SEDE INQUISITORIAL N
Ã
O JURISDICIONALIZADOS.
IN DUBIO PRO REO
.
A absolvi
ç
ão é medida im
p
ositiva se não há
p
rova
j
urisdicionalizada suficiente
q
ue
g
aranta a autoria do ilícito, máxime
q
uando a condena
ç
ão foi baseada exclusivamente nos elementos colhidos no in
q
uérito
p
olicial, não ratificados em
j
uízo
.
APELA
ÇÃ
O CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 03716277120138090175, Relator; DES.LEANDRO CRISPIM,
Data de Julgamento:
06/09/2016, Publicação;
2ª Câmara Criminal, Publicação: DJ 2134 de 19/10/2016) grifei

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para,
rejeitar a preliminar
arguída
e,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)